Tribunal: TJPA
Processo: 0000719-41.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000719-41.2010.8.14.0074

APELANTE: MARCIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000719-41.2010.8.14.0074

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

EMBARGANTE: SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO KAWAMURA – OAB/SP 88871

EMBARGADA: MÁRCIA ANTÔNIA NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADOS: CLÉSIO DANTAS AZEVEDO – OAB/PA 14542 e GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO – OAB/GO 39333

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação da autora/embargada e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até a data em que o
de cujus
completaria 71 anos, e por danos morais no valor de R$ 100.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alegou que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, bem como sustentou a culpa exclusiva de terceiro pelo acidente que vitimou o marido da autora e a ausência de responsabilidade de seu preposto;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio processual idôneo para rediscutir o mérito da decisão recorrida, e a embargante efetivamente pleiteia a revisão do acervo probatório e a rediscussão do mérito da apelação;

4. Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado analisou a matéria e aplicou as normas pertinentes ao caso concreto, sendo desnecessária nova análise para tal fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera prequestionados os dispositivos invocados no recurso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, descabe a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA. (em recuperação judicial), contra o acórdão de Id. 20596875, que deu provimento ao recurso de Apelação da autora/embargada MÁRCIA ANTÔNIA NASCIMENTO DA SILVA e julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a ora embargante ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensão mensal, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o
de cujus
completaria 71 (setenta e um) anos de idade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais (Id. 20826732), a embargante arguiu que o julgado se baseou em premissa fática equivocada para fundamentar a responsabilidade da ré, visto que o acervo probatório dos autos demonstra a culpa exclusiva de terceiro pelo acidente que vitimou o marido da autora, não havendo responsabilidade civil imputável ao preposto da embargante pelo acidente de trânsito, conforme as informações do inquérito policial acostado aos presentes autos. Argumentou que a embargada não se desincumbiu do ônus de apresentar provas mínimas do direito pleiteado e, após intimada para fazê-lo, não se manifestou. Sustentou que o acórdão é dissonante da jurisprudência aplicável a casos análogos. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, para fins de prequestionamento do art. 373, I do CPC, arts. 186 e 927 do CC e art. 46 do CTB.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 21468886).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, a embargante não indica a ocorrência dos referidos vícios no acórdão de Id. 20596875, e sim pretende a rediscussão do mérito do recurso de Apelação ao sustentar que o julgado se baseou em premissa fática equivocada, efetivamente pleiteando nova análise do acervo probatório constante dos autos, o que não é possível por meio dos Embargos de Declaração, sendo o recurso cabível para arguir a existência de contradição interna da decisão, mas não a sua adequação à prova dos autos, à legislação aplicável ou à jurisprudência dominante.

Quanto ao prequestionamento, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025